Tribunal: TJDFT
Processo: 0744022-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744022-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMULO MEDEIROS DE ALMEIDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 24 de novembro de 2025 15:49:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador